Tribunal: TJPA
Processo: 0808268-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808268-82.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: JOAO DA CRUZ DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, A FIM DE SEGUIR O PRECEITUADO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1-
Entendo que as razões recursais me convenceram de que o recurso merece provimento, pois, o art. 927, inciso III, do NCPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

2-
Nesse sentido, o risco de dano grave está demonstrado, pois o processo já se encontra em fase de execução de sentença, podendo haver dispêndio do dinheiro público de forma desnecessária, vez que o índice aplicado não corresponde ao índice adotado pelas nossas Cortes Superiores, quais sejam, os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

3-
Além disso, em relação aos consectários legais, o julgador poderia conhecer inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

4-
Portanto, deve o juízo de primeiro grau, proceder a análise da matéria de ordem pública suscitada no que tange aos consectários legais, devendo em tudo observar o posicionamento do STF no TEMA 810 e do STJ no TEMA 905

4. Embargos conhecidos e providos parcialmente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pela
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, devidamente representado por advogados constituídos nos autos, contra o V. Acórdão (ID. Num. 3465821), que negou provimento ao recurso, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA EM SUA INTEGRALIDADE.

1- Quanto a insurgência referente ao descabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, devido à Fazenda Pública Municipal ter sido parcialmente vencedora na impugnação ao cumprimento de sentença. Entendo que tal alegação não merece ser acolhida, pois, observando a decisão atacada claro esta que a impugnação manejada pelo Município foi totalmente desprovida, isto é, ao contrário do afirmado acima, a impugnação do cumprimento de sentença não obteve resposta afirmativa do juízo de piso.

2- Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de ausência de prestação jurisdicional, em relação ao tema prescrição, pois o juízo de piso já se manifestou acercada aplicação da prescrição quinquenal para o caso, conforme sentença do processo originário (Num. 2264397 - Pág. 15 a 20).

3- Por fim, em relação ao argumento da pretensa inobservância do limite previsto na Lei Municipal n. 637/2017, uma vez que, a Lei nº 637/2017 (que define no âmbito do Município de Goianésia do Pará, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor– RPV), no seu art. 1º dispõe como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4ºdo art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62,de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4- Ademais, a Portaria nº 09 de 15 de janeiro de 2019, previu em seu artigo 2º que a partir de 1º de janeiro de 2019, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderiam ser inferiores a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nem superiores a R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

5- Diante disso, denoto que o valor reconhecido pelo juízo equivalente a R$ R$ 4.867,86(quatro mil oitocentos e sessenta e sete reis e oitenta e seis centavos), está abaixo do teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), demostrando-se assim que o valor requerido é menor do que o valor previsto na legislação municipal.

6- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.”

Contra a decisão, o Município de Goianésia do Pará opôs aclaratórios (ID. Num. 3577138), arguindo contradição e erro material em relação ao descabimento de 10% de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, por expressa vedação do art. 534, §2º C/C art. 523, do CPC.

Além disso, aduziu da omissão quanto ao índice de correção monetária e da necessária redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

O embargado apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta no prazo legal, conforme certido ID. Num. 3931466 - Pág. 1.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento.

Digo isso, pois, o embargante alegou que o v. acordão estava contraditório, em relação ao descabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença.

Em relação a tal ponto, observo que, tal alegação não merece ser acolhida, pois, observando a decisão de 1º grau atacada claro esta que a impugnação manejada pelo Município foi totalmente desprovida, isto é, a impugnação do cumprimento de sentença não obteve resposta afirmativa do juízo de piso.

Já em relação aos índices de juros e correção monetária por serem matéria de ordem pública, e de acordo com o art. 927, inciso III, do NCPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. (...) 4- Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal.
Matéria de ordem pública que deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição
(...)” (TJPA. Embargos de Declaração em Agravo Interno nº 0002565-02.2004.8.14.0301. 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Julgamento: 27 de janeiro de 2020)

Ademais, o risco de dano grave está demonstrado, pois o processo já se encontra em fase de execução de sentença, podendo haver dispêndio do dinheiro público de forma desnecessária, vez que o índice aplicado não corresponde ao índice adotado pelas nossas Cortes Superiores, quais sejam, os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Nesse sentido:

“810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Relator: MIN. LUIZ FUX

Leading Case: RE 870947

Há Repercussão? Sim

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Por sua vez, o Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À

REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração

da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando assim a decisão agravada ID. Num. 2264392 determinando que o juízo de primeiro grau, proceda a análise da matéria de ordem pública suscitada no que tange aos consectários legais, devendo em tudo observar o posicionamento do STF no TEMA 810 e do STJ no TEMA 905, mantendo-se os demais capítulos da decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021